Tribunal: TJBA
Processo: 8111435-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111435-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELIEZER CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FEITO JULGADO PROCEDENTE. BUSCA DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. APELO DA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DO APELADO NO SCR-SISBACEN. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. APELO NÃO PROVIDO. SNTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n. 8111435-19.2023.8.05.0001, em que são Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
ELIEZER CONCEICAO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de .

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator